Tribunal: TJSP
Processo: 2082211-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente portador de enfermidade – Não oferecimento de elementos de convicção de que a questão não poderia ser convenientemente tratada no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Não

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente portador de enfermidade – Não oferecimento de elementos de convicção de que a questão não poderia ser convenientemente tratada no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da COVID-19, uma vez que na eventual concretização de um contágio – que poderá ocorrer de igual modo estando ele em prisão domiciliar – o reeducando receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde.
Descabe prisão domiciliar se não houver preenchimento dos requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082211-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
MARCIO INOCENCIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082211-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23900
Habeas Corpus n. 2082211-64.2020 São José do Rio Preto
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: MÁRCIO INOCÊNCIO
Habeas corpus
Prisão domiciliar
Pandemia pelo
Coronavírus
Paciente portador de enfermidade
Não
oferecimento de elementos de convicção de que a questão não
poderia ser convenientemente tratada no Centro de Hospitalar
do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo Ilegalidade
da permanência da paciente na prisão não caracterizada
Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a simples alegação de que o preso
pertence ao grupo de risco da COVID-19, uma vez que na eventual
concretização de um contágio que poderá ocorrer de igual modo
estando ele em prisão domiciliar o reeducando receberá todo o
tratamento
médico
necessário
não
apenas
pelo
hospital
penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde.
Descabe prisão domiciliar se não houver preenchimento dos
requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas
ditas unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que
versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela
OMS.
Vistos.
A Defensoria Pública, por intermédio do Defensor
Público Mário Lúcio Pereira Machado, impetra o presente pedido de habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de MARCIO INOCÊNCIO, alegando
que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da
Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, que
indeferiu pedido de prisão domiciliar provisória em favor do ora paciente.
Sustenta a Defesa que o reeducando é paraplégico e
acometido com HIV. Assim sendo, diante da pandemia mundial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082211-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Covid-19, deveria ser colocado em prisão domiciliar na qual poderá manter-
se em isolamento.
Assevera-se ainda que a superlotação e a insalubridade
dos presídios, como um todo, impossibilitariam, ademais, a adoção das
necessárias medidas de higiene bem como o afastamento entre as pessoas
recolhidas que seria recomendável, a fim de ser evitada a disseminação do
mencionado vírus.
Argumenta-se, por fim, que os presos já suportam
problemas de saúde que os fragiliza diante do “novo coronavírus", podendo
ocorrer verdadeiro “genocídio”, caso a doença se instale nas unidades
prisionais.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para serem
beneficiados com a prisão domiciliar provisória.
Indeferida a liminar e dispensada a apresentação de
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 65/68), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.
É o relatório
O presente writ não comporta concessão.
Trata-se de paciente condenado à pena de 07 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, atualmente recolhido no CDP de Icem.
Quanto ao pleito do impetrante no tocante à concessão
de “temporária e excepcional” prisão domiciliar em favor do ora paciente,
devido à pandemia de Covid-19, o presente writ não comporta concessão.
O paciente encontra-se atualmente recolhido em
regime fechado e, conforme observado em decisão liminar, é certo que o
reeducando não preenche os requisitos apontados na Recomendação n. 62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082211-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do CNJ, uma vez que a colocação em prisão domiciliar, mediante
condições, destina-se a condenados que estejam em regime semiaberto
ou aberto (art. 5o, III, da Recomendação n. 62 do CNJ), ou depende de
relatório médico concernente ao suspeito de estar infectado pelo Covid-19
(art. 5o, IV, da Recomendação n. 62 do CNJ), além da comprovação de que
o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento.
A Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça não
se reveste, de qualquer modo, de caráter vinculante, sendo necessária
análise mais detalhada, inclusive do preenchimento dos requisitos objetivos
e subjetivos, a fim de verificar a adequação ou não do regime domiciliar.
Observa-se
que,
mesmo
o
paciente
possuindo
deficiência física e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ,
pelo que, em tese, pertenceria ao grupo de risco, o relatório de saúde
acostado aos autos às fls. 45/46, aponta o devido acompanhamento médico
do reeducando, além quadro clínico estável, pelo que não restou
demonstrada, portanto, a impossibilidade de o paciente receber tratamento
que se faça eventualmente necessário no respectivo estabelecimento
prisional em que se encontra, de modo que, na eventual concretização de
um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o
reeducando continuará recebendo o tratamento médico necessário pelo
hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde.
Destaca-se ainda constar do relatório de saúde que a
unidade prisional tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a
integridade do cuidado ao referido detento. A Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do “Centro de
Contingência
do
Coronavírus”,
avaliando
permanentemente
o
direcionamento de práticas para o combate ao vírus, conforme medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082211-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
higiene e distanciamento preconizadas pelos órgãos de saúde1, adotando
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo “novo
coronavírus”.
Conforme já analisado em sede de liminar, as condições
precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente no que se refere à
superlotação e insalubridade das unidades prisionais, cuida-se de fatos
públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da
Pandemia pela OMS.
Outrossim, ainda que tenha sido reconhecido o “estado
de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros em sede de decisão
liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, não se
determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisium não restou,
ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal, que
asseverou como imprescindível a necessidade de análise da situação de
cada preso.2
Pondere-se, ainda, como se isso não fosse suficiente,
que o ora paciente cumpre pena pela prática de tráfico de entorpecentes,
crime que provoca pânico e temeridade social, devendo prevalecer a
tranquilidade e a segurança do corpo social. Na medida em que o paciente
está recolhido exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos
mais relevantes, no caso dos autos, a saúde pública, custa a crer, como já
anteriormente destacado, não apenas que ele não vá voltar a delinquir,
expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra
particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de
1 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo de São
Paulo, 02 Maio 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-
adotam-acoes-contra-o-novo-coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082211-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando
aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio por mencionada
pandemia.
Torna-se, portanto, imprescindível maior cautela para a
concessão do benefício da prisão domiciliar ao reeducando.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência do paciente no regime prisional em que se encontra, não
se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator